Tribunal: STF
Processo: RE 1265283
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás , assim ementado (eDOC 9, p. 1): 
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/98 E 41/03. LIMITAÇÃO AO TETO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos arts. 5º, caput e incisos XXXV e LV, 93, IX, da Constituição da República, bem como art. 14 da EC n° 20/1998 e art. 5º da EC n° 41/2003. 
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “A parte recorrente pretende, através da presente demanda, readequar seu beneficio previdenciário, mediante a recuperação do valor relativo à média dos seus salários-de-contribuição que ultrapassou o limite máximo contributivo vigente na época da concessão do benefício (considerando a revisão administrativa do buraco negro já operada), incluindo-se os reflexos da valoração do teto de pagamento implantados pela EC 20/98 e 41/03.” (eDOC 15, p. 14)
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 17).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. No entanto, assentou a impossibilidade de aplicação dos índices de reajuste ao benefício mantido pela parte autora, porquanto concluiu que ela não o recebia no limite máximo, consoante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 9, p. 1):
    “5. No caso em apreço, tal condição não foi satisfeita, porquanto os extratos do CNIS apresentados indicam que o recorrente, no período de janeiro/1982 a julho/1984, percebeu remuneração inferior aos tetos previstos para o período, à exceção das competências de dezembro/1983 e março a julho/1984, em que os salários variaram entre 1.360.935,97 e 3.509.817,34, sendo que, a despeito dos salários superiores em tais competências, não foi apresentada nenhuma prova da alegada limitação. Note-se que não foi apresentada Carta de Concessão com a discriminação dos salários-decontribuição utilizados no cálculo da renda mensal inicial do benefício, mas a considerar as informações do referido extrato, tem-se que o recorrente não comprovou a alegada limitação ao teto, o que afasta o direito à revisão pleiteada.
    6. Diante de tais considerações, o pedido inaugural não merece acolhida, não havendo reparo a ser feito na sentença que denegou o pedido.” 
    Logo, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1099729-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.4.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581101-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14.2.2014)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente